Tribunal: TJSP
Processo: 2281985-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– "EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL" – Insurgência em face da decisão que rejeitou a aplicação do comando inserto no artigo 139, inciso IV, do CPC – Executado, devidamente citado, manteve-se silente em relação à pretensão executória veiculada na demanda – Infringência ao dever de cooperação (art. 6°, do CPC) – Necessidade de se determinar a intimação do devedor, para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– "EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL" – Insurgência em face da decisão que rejeitou a aplicação do comando inserto no artigo 139, inciso IV, do CPC – Executado, devidamente citado, manteve-se silente em relação à pretensão executória veiculada na demanda – Infringência ao dever de cooperação (art. 6°, do CPC) – Necessidade de se determinar a intimação do devedor, para que ofereça alternativas à solução da demanda, sob pena de incidir em ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 774, inciso IV, do CPC) – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281985-12.2019.8.26.0000, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que é agravante
COOPERATIVA DE CONSUMO DE INÚBIA PAULISTA - COCIPA, é agravado
EDUARDO BORGUETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281985-12.2019.8.26.0000 -Voto no 13829
2
Agravo de Instrumento: 2281985-12.2019.8.26.0000
Agravante: Cooperativa de Consumo de Inúbia Paulista - COCIPA
Agravado: Eduardo Borguetti
Magistrada de 1o Grau: Isadora Botti Beraldo Montezano
Comarca: Osvaldo Cruz 1° Vara Cível
VOTO N° 13.829
AGRAVO DE INSTRUMENTO
“EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL” Insurgência em face da decisão que rejeitou
a aplicação do comando inserto no artigo 139, inciso IV, do CPC
Executado, devidamente citado, manteve-se silente em relação à
pretensão executória veiculada na demanda Infringência ao
dever de cooperação (art. 6°, do CPC) Necessidade de se
determinar a intimação do devedor, para que ofereça alternativas à
solução da demanda, sob pena de incidir em ato atentatório à
dignidade da Justiça (art. 774, inciso IV, do CPC) Decisão
reformada RECURSO PROVIDO
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela
“Cooperativa de Consumo de Inúbia Paulista COCIPA”, contra a r. decisão1 que, nos
autos da “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” que move em face de “Eduardo
Borguetti”, indeferiu o pedido de aplicação de medidas atípicas para compelir o executado
a adimplir o valor da obrigação exequenda (R$ 7.194,44, oriundos de 02 cheques
devolvidos por ausência de fundos).
A
“Cooperativa”
exequente
reitera
seu
pedido,
fundamentada nos termos do art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante o
insucesso de todas as outras diligências realizadas na busca de bens do executado que
pudessem satisfazer a execução subjacente.
1 Fl. 18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281985-12.2019.8.26.0000 -Voto no 13829
3
Não houve pedido liminar no presente recurso (fl. 22).
Apesar de intimado, o agravado não apresentou contraminuta
(fls. 31/32).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Compulsando os autos da demanda principal, é possível
constatar que, apesar de devidamente citado (fls. 32/34), o executado tem se mantido
inerte, em relação à crise jurídica causada pelo seu inadimplemento.
No mais, tampouco as inúmeras diligências levadas a cabo
pela “Cooperativa” exequente, na busca de patrimônio do executado, restaram exitosas.
Neste contexto, a presunção de pleno conhecimento do
requerido em relação à presente demanda (posto que devidamente citado), e o silêncio
eloquente deste devedor até então, demonstram total falta de espírito de cooperação na
busca por uma solução justa e efetiva, conforme dispõe o artigo 6°, do Código de Processo
Civil.
À vista disso, sempre imbuída da intenção de preservar os
direitos e garantias fundamentais do devedor, previstos na Constituição e na legislação
infraconstitucional, tenho para mim que, na esteira do que prevê o artigo 139, inciso IV, do
CPC, é mister que se determine ao executado que contribua para solução da lide; no caso,
apresentando meios para a satisfação do débito ou, pelo menos, justificativas plausíveis
para não tê-lo feito até agora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281985-12.2019.8.26.0000 -Voto no 13829
4
Este dever está, inclusive, consagrado no artigo 774, inciso
V, do mesmo Codex, que qualifica como ato atentatório à dignidade da própria Justiça o
silêncio deliberado e a desídia em relação ao cumprimento da obrigação exequenda.
Isto posto, antes de mais nada, convém determinar-se a
intimação do executado Eduardo Borgetti para que, em prazo razoável, indique quais são e
onde estão localizados seus bens e valores passíveis de penhora, juntando, na mesma
oportunidade, prova de sua propriedade e certidão negativa de ônus, sob pena de incidir em
ato atentatório à dignidade da Justiça, com seus devidos consectários.
Nesta medida, a r. decisão agravada deve ser reformada, para
que se dê prosseguimento ao feito na origem, segundo os ditames desta v. decisão
colegiada.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo, nos
termos do quanto ora disposto.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)